Tribunal: TJSP
Processo: 2319025-52.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ASTREINTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
Embargos opostos contra acórdão que impôs astreintes, com pedido de redução do valor.
II. Questão em Discussão
Questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que justificasse a modificação da decisão por meio dos embargos de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ASTREINTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
Embargos opostos contra acórdão que impôs astreintes, com pedido de redução do valor.
II. Questão em Discussão
Questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que justificasse a modificação da decisão por meio dos embargos de declaração.
III. Razões de Decidir
Ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão. Constou do acórdão que as astreintes visam compelir o devedor ao cumprimento de obrigação relacionada a procedimentos de saúde, sem comprovação de cumprimento pela agravante. Descabido afastar ou reduzir a multa.
IV. Dispositivo e Tese
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já decidida. 2. Astreintes mantidas na ausência de comprovação de cumprimento da obrigação.
Embargos rejeitados.